Tribunal: TCU
Processo: 028.524/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensão militar emitidos pelo Comando do Exército, instituídas por Kleber Rollin Pinheiro, João Alceu Bantim, Americo Lopes Teixeira, José Chrysostomo Filho e Alcides Teixeira de Araujo, e submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão militar do Comando do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais e conceder o registro aos atos de pensão militar instituídos por Kleber Rollin Pinheiro, Americo Lopes Teixeira, José Chrysostomo Filho e Alcides Teixeira de Araujo; 9.2. considerar ilegal o ato de pensão militar instituída por João Alceu Bantim, em favor de Francisca Moreira Bantim, negando-lhe o registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, determinar ao Comando do Exército que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor deste Acórdão à Sra. Francisca Moreira Bantim, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de ciência pela interessada, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004; 9.4.3. apresente à Sra. Francisca Moreira Bantim o direito à opção pelo recebimento da pensão militar, vedada a acumulação com a pensão militar que recebe do Comando da Marinha, na condição de filha de militar falecido em 1/12/1957; 9.4.4. somente reabilite o pagamento da pensão caso haja renúncia expressa à outra pensão militar e comprovante de sua cassação pelo Comando da Marinha; 9.5. esclarecer ao Comando do Exército, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos; 9.6. determinar à Sefip que monitore o cumprimento das medidas acima e adote as demais providências pertinentes.